Tribunal: TJSP
Processo: 1031766-50.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e Obscuridade – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Suspensão do feito ou ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do C. STJ – Pretensão que ofende os princípios básicos do Direito, inclusive o Estado de Direito - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031766-50.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado NEIVANDRO SILVEIRA FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031766-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Apelação Cível no 1031766-50.2019.8.26.0564.
Comarca de São Bernardo do Campo.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Neivandro Silveira Franco.
Voto no 37.317.
Vistos,
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
Obscuridade
Não ocorrência - Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado Suspensão do feito ou
ressalva em razão do que ficar decidido no julgamento do
Tema 1044 do C. STJ Pretensão que ofende os princípios
básicos do Direito, inclusive o Estado de Direito -
Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de
fls. 146/152 alegando, em síntese, omissão e obscuridade do julgado.
Pugna, ainda, pela suspensão do feito ou pela ressalva de que será
aplicado o que ficar decidido no julgamento do Tema 1044 do STJ.
2
O Venerando Acórdão não contém omissão
nem obscuridade.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031766-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
De se registrar que o inconformismo do embargante
com a solução constante do julgado não implica no reconhecimento de
omissão ou obscuridade ou contradição.
Ademais, busca o recorrente com o presente recurso
a reanálise de matéria já suficientemente decidida, o que é inadmissível.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa
se referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte
em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do
C. Superior Tribunal de Justiça: - EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9,
Ministra DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe
15/06/2016.
Destarte, nada há a se declarar.
Por fim, quanto ao Tema 1044, de se registrar que o
C. STJ determinou a suspensão de “todos os recursos especiais e
agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no
STJ, que versem acerca da questão delimitada”.
Logo, ao contrário do que pretende a autarquia
embargante, não cabe aqui a suspensão do feito nem qualquer ressalva
acerca da questão. Ainda mais porque, frise-se, a Fazenda do Estado não
participou do feito e, evidentemente, não pode ser surpreendida com uma
condenação em processo que não contou com sua intervenção, o que
contraria os princípios básicos do Direito como, verbi gratia, o contraditório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031766-50.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
a ampla defesa, o devido processo legal...
Em suma: - contraria o Estado de Direito.
3 Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito os embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)